Tribunal: TJPA
Processo: 0873507-37.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0873507-37.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MARIA DAS GRACAS DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (TÍTULO DE CRÉDITO). PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.

2. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.

3. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 13/06/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº: 0873507-37.2018.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s) do reclamante: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADA: MARIA DAS GRACAS DE JESUS

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(ID 5531455) manejado por
BANCO PAN S/A
,
contra decisão monocrática de ID 5314744, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação por si interposto.

Consta dos autos que a apelação foi interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu a petição inicial e julgou extinta sem resolução de mérito a Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de
MARIA DAS GRACAS DE JESUS
, em virtude de a parte autora, ora apelante, não ter atendido a determinação de juntada da via digitalizada original da cédula de crédito bancário que instruiu a exordial.

Irresignado com o desprovimento monocrático do recurso, o recorrente protocolou o presente agravo interno aduzindo, em síntese, que a exigência de apresentação do contrato constitui formalismo exacerbado, sobretudo em razão de o documento ofertado presumir-se verdadeiro, nos termos do art. 424 do CPC. Afirma que a requisição do contrato original vem sendo mitigada, conforme Resolução 4.474/16 do Banco Central.

Sustenta ausência de irregularidade ou adulteração na cédula de crédito que justificasse a apresentação da via original, mormente diante da previsão do art. 425, VI do CPC, segundo o qual as reproduções de documentos digitalizados por advogados fazem a mesma prova que os originais. Alega não ignorar tratar-se de título executivo extrajudicial passível de endosso, porém ressalta a desnecessidade da juntada da via original, conforme precedentes jurisprudenciais.

Em razão do exposto, requereu o conhecimento e provimento do agravo interno a fim reformar a decisão monocrática recorrida, dando provimento à apelação por si interposta.

Instada a se manifestar, a parte recorrida não apresentou contrarrazões (ID 5545794).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

1. Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

2. Mérito

O objeto do presente agravo interno é a decisão que negou provimento à apelação por entender imprescindível a instrução da petição inicial da ação de busca e apreensão com a cédula de crédito bancário que instrumentalizou o negócio jurídico firmado entre as partes.

Da análise das razões recursais, não se vislumbra motivo para reforma da decisão.

Conforme explicitado na decisão ora guerreada, a juntada da via original do título de crédito é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo, visando assegurar a autenticidade da cártula apresentada e afastar a hipótese de ter o título circulado.

Especificamente no que tange à cédula de crédito bancário, tem-se que a própria lei de regência – Lei 10.931/04 – preceitua a possibilidade de a mesma ser transmitida mediante endosso em preto (art. 29, § 1º), razão pela qual, em regra, é de suma importância a juntada do original da cédula no processo executivo, a fim de evitar que, dada a sua eventual circulação, seja o devedor demandado em duplicidade. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.743.487/SC, 4ª Turma, DJe 13/04/2021.

As cédulas crédito bancário, reguladas pela Lei 10.931/04, são títulos cambiais que possuem o atributo da circularidade, por endosso em preto, senão veja-se o que propriamente preceituada pela legislação de regência:

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

(...)
§ 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.

Desta
rte, por ser a cédula de crédito bancário título dotado do atributo da circularidade, mediante endosso, a apresentação do documento original faz-se necessário ao aparelhamento da ação de busca e apreensão.

Inclusive, a 4ª Turma desta Corte Superior, ao analisar idêntica controvérsia, já se manifestou no sentido de que
“Não há dúvida de que o documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito
” (REsp 1.277.394/SC, 4ª Turma, DJe 28/03/2016).

Nesse sentido:

EMENTO: RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA. Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão. (...)
2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação. O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69
. A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.
A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios
. Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes. 3. Recurso especial desprovido (REsp 1.277.394/SC, 4ª Turma, DJe 28/03/2016).

Vale l
embrar que não se descura que os documentos juntados ao processo eletrônico são considerados originais para todos os efeitos legais, consoante previsão contida nos arts. 11 da Lei 11.419/06 e 425 do CPC/2015.

Ocorre que essa regra deve ser mitigada quando se trata de título de crédito, tendo em vista a possibilidade de determinação de depósito do documento original em cartório ou secretaria, conforme preconiza o art. 425, § 2º, do CPC/2015:

CPC, Art. 425. (...) § 2º Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria.

Por
fim, ressalva-se que tal entendimento é aplicável às cédulas de crédito bancário emitidas anteriormente à edição da Lei 13.986/20, uma vez que referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que ela se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica).

Ressalte-se, ainda, que a parte recorrida, instada a promover a juntada do original do título,
não apresentou o documento ou tampouco justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário
, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito.

Nessa senda, no que concerne ao Juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração da decisão guerreada.

Com essa fundamentação, apresento o feito em mesa para a apreciação desta Colenda Turma, na forma do art. 1.021, §2º do CPC.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do presente recurso de Agravo Interno em Apelação, mantendo incólume a decisão monocrática agravada.

Belém-PA, 20 de maio de 2022.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 22/06/2022